Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701709-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: SMARTCONTROL CONSTRUCAO E AUTOMACAO EIRELI, MURILO INACIO PIRES, VALERIA TEIXEIRA FERREIRA PIRES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS contra decisão que indeferiu pesquisa por meio do sistema CNIB. Apresentada as suas razões recursais (ID 65323225), não houve o recolhimento do preparo. Em que pese a parte recorrente informar problemas para a emissão da guia de pagamento do preparo, verifico se tratar de escritório com capacidade de expedir as custas em nome de outro advogado ou até mesmo procurar corrigir a intercorrência junto ao sistema GOV.BR a fim de promover o recolhimento das custas recursais desde Tribunal. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador